Tribunal: TJSP
Processo: 1011313-74.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. Alvará judicial para levantamento de joias que foram oferecidas como garantia no contrato de penhor. Sentença de extinção sem julgamento de mérito. Pleito de reforma da autora. Cabimento. Afastamento da extinção. Reconhecimento da adequação da via eleita. Interpretação extensiva conferida alargando as hipóteses de adequação do alvará judicial, nos ditames da Lei no 6.858/80. Resguardo

Ementa:
APELAÇÃO. Alvará judicial para levantamento de joias que foram oferecidas como garantia no contrato de penhor. Sentença de extinção sem julgamento de mérito. Pleito de reforma da autora. Cabimento. Afastamento da extinção. Reconhecimento da adequação da via eleita. Interpretação extensiva conferida alargando as hipóteses de adequação do alvará judicial, nos ditames da Lei no 6.858/80. Resguardo à instrumentalidade e à eficiência processuais. Entendimento assentado por inúmeros precedentes deste Tribunal de Justiça. Sentença reformada, com afastamento da extinção, determinando-se o retorno dos autos à origem e prosseguimento do feito. Recurso a que se dá provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1011313-74.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em
que
é
apelante
MARIA
LÚCIA
GONÇALVES
BRITO
(JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011313-74.2019.8.26.0292 -Voto no 18270 - C
2
VOTO No 18270
APELAÇÃO CÍVEL No 1011313-74.2019.8.26.0292
COMARCA: JACAREÍ - 1a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: SAMIR DANCUART OMAR
APELANTE: MARIA LÚCIA GONÇALVES BRITO JUSTIÇA GRATUITA
APELADO: JUÍZO DA COMARCA
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Alvará judicial para levantamento de joias que foram
oferecidas como garantia no contrato de
penhor.
Sentença
de
extinção
sem
julgamento de mérito. Pleito de reforma
da
autora. Cabimento.
Afastamento da
extinção. Reconhecimento da adequação da
via eleita.
Interpretação extensiva
conferida
alargando
as
hipóteses
de
adequação do alvará judicial, nos ditames
da
Lei
no
6.858/80.
Resguardo
à
instrumentalidade
e
à
eficiência
processuais. Entendimento assentado por
inúmeros precedentes deste Tribunal de
Justiça.
Sentença
reformada,
com
afastamento da extinção, determinando-se
o
retorno
dos
autos
à
origem
e
prosseguimento do feito. Recurso a que se
dá provimento.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 34/35 que julgou
extinta a ação, sem apreciação do mérito, com fundamento no
artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, custas
pela requerente, observada a suspensão da exigibilidade de
tais verbas, em face da Justiça Gratuita a ela concedida.
Inconformada, apela a autora aduzindo que
os bens já foram objeto de inventário, o qual já foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011313-74.2019.8.26.0292 -Voto no 18270 - C
3
encerrrado.
Pede, assim, a reforma da r. decisão.
Recebido e processado, subiu o recurso.
É a síntese do necessário.
Com efeito, respeitado o entendimento do
juiz singular, segundo consta dos autos, trata-se de pedido
de alvará judicial nos termos da Lei no 6.858/80, visando o
levantamento de joias que foram dadas em garantia em contrato
de penhor (fls. 09/13).
O magistrado indeferiu o pedido, sob o
fundamento de que há informação na certidão de óbito da
existência de bens a inventariar.
Ocorre que nos termos da sistemática da
Lei no 6.858/80, autorizada pelo artigo 666 do Código de
Processo Civil, é estritamente regrado o cabimento de alvará
autônomo relativo a fins sucessórios, consoante dita a
disciplina do artigo 1o da Lei no 6.858/80, “in verbis”:
“os valores devidos pelos empregadores aos
empregados
e
os
montantes
das
contas
individuais do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP,
não recebidos em vida pelos respectivos
titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos
dependentes habilitados perante a Previdência
Social ou na forma da legislação específica
dos servidores civis e militares, e, na sua
falta, aos sucessores previstos na lei civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011313-74.2019.8.26.0292 -Voto no 18270 - C
4
indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento”.
Ainda, com fundamento em interpretação
extensiva e em atenção à instrumentalidade e eficiência
processual, tem admitido a jurisprudência desta E. Corte a
adoção da via especial do alvará em casos outros, dispensando
a abertura ou reabertura de inventário ou arrolamento, em
face da natureza dos bens deixados à sucessão ou de seu
reduzido valor.
Logo, diante dessas circunstâncias, deve
ser admitido o processamento do pedido de alvará, abrandando
as previsões literais da Lei no 6.858/80 e apartando-se
entendimento inicial de que as hipóteses estariam dispostas
em “numerus clausus”.
Nesse sentido, esta Egrégia Corte de
Justiça já decidiu:
“Alvará Judicial. Levantamento de valores de
FGTS e vencimentos não recebidos em vida.
Extinção
sem
julgamento
do
mérito.
Levantamento de saldo de conta salário e
FGTS. Artigo 1013, §3o do atual Código de
Processo Civil. Causa madura. Desnecessidade
de inventário e arrolamento. Exegese do
artigo 666, do CPC e da Lei no 6.858, de
1980. Princípios da celeridade, da economia
processual
e
da
instrumentalidade
do
processo. Levantamento determinado. Embora,
haja necessidade de retorno dos autos para
intervenção do Ministério Público, por se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011313-74.2019.8.26.0292 -Voto no 18270 - C
5
tratar de interesses de menores, o mesmo
ficará dispensado, pois, além de se tratar de
valores parcos, a genitora destes menores
prestará contas dos montantes recebidos.
Sentença reformada. Recurso a que se dá
provimento. (TJSP;
Apelação 0001318-98.2015.8.26.0646; Relator
(a): Mauro Conti Machado; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Privado; Foro de Urânia -
Vara Única; Data do Julgamento: 03/10/2017;
Data de Registro: 11/10/2017).”
“Alvará judicial Indeferimento da inicial
Fundamento de inadequação da via eleita,
porque a pretensão exige o procedimento de
inventário, judicial ou extrajudicial Únicos
herdeiros e um veículo Possibilidade do
alvará Recurso provido” (Apelação Cível no
0000197-86.2015.8.26.0435, Rel. Eduardo Sá
Pinto Sandeville, j. 07.04.2016).
“Alvará judicial para venda de veículo do
falecido Procedimento inadequado convertido
em arrolamento Princípio da Instrumentalidade
das Formas Finalidade pretendida pode ser
atingida
Hipótese
que
se
assemelha
aos
pedidos de alvará que prescindem da abertura
de sucessão (art. 1037 do CPC) - Decisão
reformada
Recurso
provido”
(Agravo
de
Instrumento no 990.10.305722-8, Rel. Beretta
da Silveira, j. 16.11.2010).”
Contudo, a análise de sua procedência, no
entanto,
deve
ser
realizada
pelo
juízo
monocrático,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011313-74.2019.8.26.0292 -Voto no 18270 - C
6
notadamente porque há outros herdeiros, quadro fático que
exige
maiores
esclarecimentos,
resultando
apartada
a
configuração da hipótese prevista no artigo 1.013, § 3o,
inciso I, do Código de Processo Civil.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso,
para afastar a extinção decretada pela r. sentença de fls.
34/35, reconhecendo-se a adequação do pedido apresentado pela
recorrente e, determinar o regular prosseguimento do feito na
origem.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator